Tribunal: TJDFT
Processo: 0714580-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
01.Não há que se falar em excesso de execução, se constatado que os cálculos apresentados estão em conformidade com o que foi estipulado na sentença.
02. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, consoante o disposto nos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil.
03. Recurso conhecido e desprovido.